Tribunal: TJDFT
Processo: 0718145-94.2024.8.07.0020
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RESCISÃO CONTRATUAL. LISTISPENDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CAUSAS DE PEDIR DISTINTAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, em razão de litispendência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a ocorrência de litispendência, a ensejar a extinção do processo sem apreciação de mérito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 337, §§ 1o, 2o e 3o, do CPC, caracteriza-se a litispendência quando a parte reproduz ação anteriormente ajuizada e ainda em curso de modo que a caracterizar tríplice identidade de ações: as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.
4. Não há que se falar em litispendência entre as ações ajuizadas pelo autor, uma vez que, embora possuam identidade de partes e versem sobre a rescisão do mesmo negócio jurídico, têm como causas de pedir o suposto descumprimento de obrigações contratuais distintas pela parte ré.
IV – DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 337, §§ 1o, 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0705645-74.2020.8.07.0007, Rel. Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, p. 2/8/2021.